Tribunal: TJMT
Processo: 0004526-72.2010.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004526-72.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLARIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.279.305/0001-06 (AGRAVADO), LEOPOLDO LUIZ JEGORSKI - CPF: 420.893.870-68 (AGRAVADO), CLARICE BERG - CPF: 377.560.280-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLARICE BERG - CPF: 377.560.280-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO LUIZ JEGORSKI - CPF: 420.893.870-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 181341194).

Assegura que a extinção do processo por abandono é medida excepcional, pois deve ficar evidenciado o desinteresse em prosseguir na lide.

Assevera não foi observado o disposto no verbete no 240 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, pois não houve requerimento do apelado quanto à extinção da execução.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 177893843).

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários. [...]. (Id. 177893843 – fls. 3).

Em decisão monocrática proferida na data de 6 de setembro de 2023, neguei provimento ao recurso (
Id. 181341194)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que
não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo por ter desatendido a apenas uma intimação, porquanto a inércia deve ser repetia para que este se configure, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 83.490,68: oitenta e três mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa atualizada no 20094491, Id. 177893825), em que a inicial foi protocolada em 4 de maio de 2010 (Id. 177893774 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 7 de junho do mesmo ano (Id. 177893774 – fls. 4).

Na data de 30 de novembro de 2022 restou deferido o pedido de suspensão do processo até o dia 1o de março de 2023, a determinar que:

[...] Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil). [...]. (Id. 177893836).

Transcorrido o prazo de suspensão (Id. 177893837), o agravante foi intimado para manifestar no prazo de cinco (5) dias (Id. 177893837), entretanto, na data de 20 de março de 2023, certificou-se o transcurso de prazo sem manifestação (Id. 177893838).

Na data de 27 de março de 2023 despachou-se:

[...] Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1o do Código de Processo Civil). [...]. (Id. 175606727).

Em 12 de abril de 2023 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação ao agravante (Id. 177893841).

Por conseguinte, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 177893842).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o agravante foi intimado (Id. 175606727). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito (Id. 177893838).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do agravante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023